Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Repactuação de dívidas. Determinação de emenda. Apresentação do plano de pagamento. Desnecessidade. Extinção prematura do processo. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob o fundamento de ausência de plano de pagamento apresentado nos moldes do art. 104-A do CDC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas a partir do comprometimento do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 introduziu procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estruturado em duas fases, sendo a primeira a audiência de conciliação, na qual deve ser apresentado o plano de pagamento.
4. O art. 104-A do CDC assegura ao consumidor superendividado o direito subjetivo de requerer judicialmente a repactuação de suas dívidas, sendo a audiência de conciliação etapa obrigatória e anterior à apresentação do plano de pagamento.
5. A extinção do processo sem a devida designação da audiência de conciliação inviabiliza a apresentação do plano de pagamento pelo autor, o que torna prematura a sua extinção por ausência de condição de procedibilidade.
6. A ausência de plano de pagamento completo não obsta o processamento da ação, devendo o juiz oportunizar a audiência conciliatória antes de eventual indeferimento da petição inicial.
7. A petição inicial foi instruída com os documentos necessários, sendo desnecessária a determinação de emenda para apresentação de plano de pagamento antes da audiência prevista no rito legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de apresentação de plano de pagamento na petição inicial não impede o processamento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, 321, par. ún., 485, inc. VI. CDC, art. 104-A, 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708243-96.2023.8.07.0006, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.03.2025. TJDFT, APC 0708893-80.2022.8.07.0006, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.02.2024.